Tribunal: STF
Processo: ARE 1509831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIACAO. SUPERVENIENTE RUPTURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO ENTRE A CASAN E O MUNICÍPIO DE VIDEIRA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO REQUERENTE E NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL (VISAN) E DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA POR INCONTROVERSO INTERESSE PÚBLICO NA DESAPROPRIAÇÃO, ALÉM DO SUPOSTO NÃO CABIMENTO DA DESISTÊNCIA APÓS O LEVANTAMENTO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEPOSITADOS. ARGUMENTO DE QUE JÁ ESTARIAM ULTIMADOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, NO CASO. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DA DESISTÊNCIA A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E QUE O IMÓVEL POSSA SER DEVOLVIDO SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL QUE IMPEÇA UTILIZAÇÃO COMO ANTES. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO DE 80% DO DEPÓSITO. IMÓVEL QUE SE MANTÉM ÍNTEGRO. RUPTURA DO SERVIÇO QUE NÃO DESLEGITIMA A CONCESSIONÁRIA DE PEDIR A DESISTÊNCIA E REAVER O DEPÓSITO QUE EFETUOU. PENDÊNCIA DE AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM FACE DA COMPANHIA. MUNICÍPIO QUE NÃO ESPECIFICA O IMÓVEL OBJETO NAQUELES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE DIZ RESPEITO A PROJETO DE EXPANSÃO AINDA NÃO IMPLEMENTADO E IMPLICARIA NA ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A CONCESSIONÁRIA PELA EVENTUAL REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PARA ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA. DISCUSSÃO REMETIDA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO ACERTADA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO, NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. PATAMAR EQUÂNIME. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 735 – ID: 38839472, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 133, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem são incompatíveis com o trabalho realizado nos autos.



    Alega-se que, no caso, deve incidir o que disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e não o § 8º do mesmo dispositivo, que estabelece a fixação de honorários por equidade.



    Argumenta-se que o zelo do patrono da Recorrente com a lide, sua atuação ocorreu de forma lídima, porquanto deve ser retribuído em grau efetivo de sua dedicação e labor despendido, já que apresentou contestação, apresentação de quesitos a Recorrente dispendeu valores para pagamento de perito judicial e assistente técnico para avaliação técnica, manifestação sobre o laudo técnico, o que lhe exigiu grau de zelo que deve ser valorado em consonância com o previsto no art. 85, §3º e incisos, do CPC (eDOC 761 – ID: 2be4a81d, p. 15).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.255 da repercussão geral (eDOC 904 – ID: fd439993), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caro de aplicação do precedente indicado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    O acórdão paradigmático delimitou o tema da repercussão geral para definir se “a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.” 



    No ponto, cumpre registrar que, em sessão virtual finalizada em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem suscitada nos autos do RE-RG 1.412.069, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. 



    Contudo, no caso dos autos, vale salientar que a estrutura societária da CASAN é composta pelo Estado de Santa Catariana, que possui 90,13% do capital social da empresa, pela CELESC (Sociedade de Economia Mista), que detém 9,86% do capital, e finalmente por outros acionistas, estes sim particulares, que detém apenas 0,01% do capital social. 



    Dessa forma, considerando a peculiaridade do caso dos autos, em que o capital social da empresa é majoritariamente de propriedade pública, tem-se que, para fins de condenação à obrigação de pagar honorários advocatícios, a CASAN deve ser considerada como Fazenda Pública, de modo que perfeitamente aplicável o tema 1.255 da repercussão geral ao caso dos autos.



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente